Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708474-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME RECORRIDO: SAMPAIO E SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. MÁ-FÉ DA AUTORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A controvérsia cinge-se ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como à condenação à restituição em dobro do valor da dívida indevidamente cobrado. 2. O fato de a ré ter promovido o adimplemento da dívida, e, ciente do pagamento, a autora ter prosseguido com a cobrança, mesmo após a anulação da primeira sentença, por ausência de citação válida, e permanecer silente quanto à informação do recebimento extrajudicial do débito, de forma a que o processo tramitasse por quase quatro anos desde o pagamento, não pode ser considerado mera desídia. 3. A autora tinha conhecimento do pagamento realizado e da continuidade da tramitação processual, mas preferiu continuar a cobrar um valor então indevido, requerendo o cumprimento de sentença pela quantia integral, tendo demandado pesquisas nos sistemas conveniados para tentar localizar bens da ré/apelada, de cujo quantia não era sequer devedora, fato este de pleno conhecimento da autora. Assim, a r. sentença que reconheceu a obrigação da autora/apelante de pagar à ré/apelada, em dobro, o valor cobrado, nos termos do art. 940, do CC deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que não deu causa à demanda, não devendo, portanto, ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários sucumbenciais; b) artigo 940 do Código Civil, defendendo o afastamento da repetição do indébito diante da ausência de demonstração de má-fé. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Inclusive, a respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023), bem como que “Rever as conclusões quanto à inexistência de má-fé, nos moldes em que os recorrentes apresentam suas razões do especial, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.149.597/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010